Tribunal: TJDFT
Processo: 0719817-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719817-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR MIGLIORA TOURINHO AGRAVADO: SERGIO LUCIO FONSECA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vitor Migliora Tourinho contra ato judicial proferido nos autos da ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais n. 0717309-24.2024.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil (id 226049245 e 233346958 dos autos originários). O agravante narra que propôs a ação originária e requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e a antecipação da tutela de evidência. Relata que o Juízo de Primeiro Grau proferiu despacho em que adiantou juízo de mérito na intenção de desestimulá-lo a buscar a prestação jurisdicional e intimou-o a apresentar documentos específicos para comprovar a sua hipossuficiência econômica. Acrescenta que apresentou manifestação em que explicou que a jurisprudência mencionada no despacho referido contraria precedente vinculante, bem como juntou documentos para comprovar a sua situação de penúria econômica. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os seus requerimentos dois (2) dias após o peticionamento. Alega que esta decisão ignorou o conteúdo dos autos e violou o art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Registra que opôs dois (2) embargos de declaração, os quais foram rejeitados por decisões genéricas. Destaca que interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Narra que o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão em que manteve a decisão agravada e determinou o prosseguimento dos autos no dia seguinte à interposição do recurso, antes de qualquer decisão sobre o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Relata que opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados por decisão genérica. Acrescenta que não foi intimado para efetuar o pagamento das custas processuais, em especial porquanto o mérito do agravo de instrumento não havia sido analisado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença antes do julgamento de mérito do agravo de instrumento interposto em que extinguiu o feito originário sem resolução do mérito. Informa que opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Ressalta que a sentença de id 2333546958 dos autos originários é idêntica à sentença de id 221172426 dos autos originários, o que viola o art. 489, § 1o, incs. II e III, do Código de Processo Civil. Sustenta que as decisões idênticas foram proferidas em relação a petições distintas e em momentos processuais diversos. Argumenta que o mérito do agravo de instrumento interposto foi julgado e o seu acórdão somente foi publicado em 16.5.2025. Alega que o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisões extemporâneas que cercearam o seu direito de acesso à justiça. Explica que essas decisões foram proferidas sem aguardar a manifestação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em agravo de instrumento em que discutia-se a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça, bem como sem intimá-lo para efetuar o pagamento das custas, o que viola o decido processo legal e obstou indevidamente o seu acesso à justiça. Transcreve julgados em favor de sua tese. Defende que o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisões genéricas em sede de embargos de declaração, que violam as disposições da Constituição Federal e do Código de Processo Civil. Esclarece que foram utilizados motivos que poderiam justificar qualquer outra decisão. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para anular a sentença proferida e determinar a sua intimação para efetuar o pagamento das custas processuais. O preparo foi recolhido (id 71974952). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento. Ele explicou que a interposição desse recurso ocorreu em razão da orientação expressa na decisão agravada, segundo a qual a irresignação deveria ser realizada por meio de agravo de instrumento. Defendeu o conhecimento integral do recurso e pediu, subsidiariamente, a retratação do Juízo de Primeiro Grau para proferir nova sentença em substituição ao ato judicial de id 233346958 e abrir prazo para interposição de apelação (id 72463640). É o breve relato. Decido. Registro, de início, que o pedido subsidiário formulado pelo agravante em sua manifestação de id 72463640 não será analisado porquanto apresentado de forma inédita e complementar ao agravo de instrumento. A complementação posterior das razões recursais é inadmissível em razão dos princípios da unicidade recursal e da preclusão consumativa. Destaco que o despacho de id 72006589 que intimou o agravante para apresentar sua manifestação consignou a impossibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. O cabimento do recurso é requisito intrínseco de admissibilidade, que desdobra-se em dois (2) elementos: previsão na lei e adequação. Esses elementos inexistem no caso concreto. O pronunciamento judicial que coloca fim à fase cognitiva do procedimento comum ou que extingue a execução corresponde à sentença nos termos do art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil.[1] Os demais pronunciamentos que possuem natureza decisória e não se enquadram no conceito legal de sentença dizem respeito às decisões interlocutórias.[2] A apelação é o recurso cabível contra sentença e decisão contra a qual não caiba o agravo de instrumento, caso em que o apelante deverá suscitar a questão em preliminar de apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, caput e § 1o, do Código de Processo Civil).[3] O agravo de instrumento é recurso cabível contra decisão interlocutória nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. O processo originário trata-se de ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inc. I, do Código de Processo Civil (id 226049245 dos autos originários). Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (id 233346958 dos autos originários). O agravante interpôs agravo de instrumento contra os pronunciamentos judiciais de id 226049245 e 233346958 dos autos originários. A decisão em que o Juiz indefere a petição inicial e declara extinto processo sem resolução de mérito corresponde a uma sentença de caráter terminativo e, portanto, irrecorrível por agravo de instrumento. A hipótese dos autos não se enquadra no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil porquanto o pressuposto para a aplicação do mencionado inciso é que o ato judicial impugnado seja uma decisão interlocutória e não sentença, como no caso dos autos. Destaco a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal pois a interposição de agravo de instrumento no lugar de apelação cível constitui erro grosseiro e injustificável, não passível de substituição, por contrariar expressa disposição legal. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui entendimento pacífico no sentido de não ser possível o cabimento do agravo de instrumento interposto contra sentença em razão de erro grosseiro. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO POR INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO POR INSTRUMENTO VERIFICADA. MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC. NÃO INCIDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.4. Incide, portanto, o §1o do art. 203 do CPC, segundo o qual a decisão que encerra a fase cognitiva do procedimento comum possui natureza jurídica de sentença, razão pela qual a decisão de mérito deve ser combatida por meio do recurso de apelação (art. 1.009 do CPC). 2.5. Outrossim, não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por não haver dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de agravo de instrumento contra sentença, tratando-se de hipótese de erro grosseiro a adoção dessa via recursal. (...) 6. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1406807, 07347958720218070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 9.3.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 24.3.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. I - Nos termos do art. 203, §1o do CPC, a decisão que extingue o cumprimento de sentença tem natureza jurídica de sentença, a desafiar recurso de apelação, conforme art. 1009, caput, do mesmo diploma legal, e não agravo de instrumento. II - Havendo previsão expressa de recurso cabível, a interposição de recurso diverso constituiu erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. III - Negou-se provimento ao Agravo Interno. (Acórdão 1233086, 07206621120198070000, Relator: José Divino, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 19.2.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 17.3.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) O recurso manejado, portanto, é incabível e padece de manifesta inadmissibilidade em razão da ausência de pressuposto indispensável ao seu conhecimento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. [2] Art. 203. (...) § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. [3] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.